Tribunal: TJSP
Processo: 1003323-44.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Reparação de danos. Ação julgada procedente. Incontrovérsia acerca da dinâmica da colisão. Perda total do veículo de propriedade da autora. Dever de indenizar. Valor apurado com base na Tabela FIPE, contudo, deverá ser abatido do valor da sucata. Sucumbência recíproca não configurada. Recurso provido em parte.
Houve perda total do veículo, razão pela

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Reparação de danos. Ação julgada procedente. Incontrovérsia acerca da dinâmica da colisão. Perda total do veículo de propriedade da autora. Dever de indenizar. Valor apurado com base na Tabela FIPE, contudo, deverá ser abatido do valor da sucata. Sucumbência recíproca não configurada. Recurso provido em parte.
Houve perda total do veículo, razão pela qual o valor da indenização fica mantido na forma como estabelecida na sentença, ou seja, de acordo com o preço previsto na Tabela FIPE, todavia, deverá ser abatido o valor da sucata.
Por outro lado, diante da procedência integral do pedido inicial, mostrou-se adequada a condenação da apelante à integralidade da verba sucumbencial, não se vislumbrando qualquer argumento jurídico relevante a justificar a alteração da distribuição de tal encargo. Cumpre observar que os consectários inerentes à condenação foram delineados na forma prevista legalmente, pelo que não se há falar em procedência parcial pelo simples fato de tais normas constarem da contestação como "defesa subsidiária".